Tribunal: TJES
Processo: 0006226-14.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006226-14.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE RODRIGO XAVIER DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 311, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA MATERIALIDADE. ERRO ESTATAL NA PRESERVAÇÃO DO VESTÍGIO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no artigo 311, § 2º, inciso III, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor pode ser mantida diante da ausência de exame pericial e da insuficiência dos demais meios de prova para comprovação da materialidade delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor possui natureza não transeunte e deixa vestígios, impondo, como regra, a realização de exame pericial direto, nos termos do artigo 158, do Código de Processo Penal.
A jurisprudência admite a relativização da exigência de perícia quando a adulteração é externa e suficientemente comprovada por outros meios de prova, o que não se verifica no caso concreto.
Os depoimentos dos agentes de segurança limitaram-se à afirmação genérica de supressão do chassi por tinta preta, sem documentação fotográfica ou descrição técnica capaz de afastar outras hipóteses plausíveis.
A prova produzida nos autos não se mostra suficiente para demonstrar, de forma segura, a ocorrência de adulteração de sinal identificador nos termos exigidos pelo artigo 311, do Código Penal, impondo a absolvição por insuficiência probatória.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 311, § 2º, III; CPP, arts. 158 e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 943.481/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 03.12.2024, DJEN 09.12.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.795.204/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 26.03.2025, DJEN 31.03.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0006226-14.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE RODRIGO XAVIER DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSE RODRIGO XAVIER DOS SANTOS
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 7ª Vara Criminal de Vila Velha (id 16777398).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

[...] no dia 17 de agosto de 2023, por volta das 10h50min, o DENUNCIADO, que não é habilitado, conduzia fazendo uso de “ligação direta” a motocicleta Dafra/Huter, placa MRS 0441, com o n. do chassi suprimido com tinta preta, quando foi flagrado em sua ação por Agentes da Guarda Municipal de Vila Velha/ES.

O DENUNCIADO perante a Autoridade Policial Civil declarou que adquiriu a moto na troca por um cavalo de um elemento dele desconhecido, do qual não sabe informar nome ou apelido, na Praça de São Torquato, Vila Velha/ES, bem como que não conferiu nada da moto.

Não existe nos autos até o momento informação de que o veículo é produto de ilícito.

Autoria e Materialidade restam devidamente comprovadas nas provas testemunhais, periciais e documentais presentes nos autos, dentre as quais figura o Auto de Apreensão de fls. 19/20.

Deixamos de propor ao DENUNCIADO o Acordo de Não Persecução Penal, previsto no artigo 28-A, do CPB, por este não se mostrar necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime e pelo fato de JOSE RODRIGO já responde a DUAS Ações Penais, que se encontram suspensas na forma do artigo 366, do CPB, conforme se comprava através dos documentos que juntamos aos autos nesta oportunidade.

Isto posto, está o DENUNCIADO, já qualificado nos autos, incurso nas iras do
artigo 180
e do
artigo 311,
§
2
º
, III, do CPB
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a
quo
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, vindo a condenar
JOSE RODRIGO XAVIER DOS SANTOS
na sanção do artigo 311, § 2º, inciso III, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, a qual restou substituída por duas restritivas de direitos.

Ao apresentar suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do acusado sob as alegações de ausência de materialidade do crime de adulteração de sinal identificador de veículo, e de comprovação do dolo eventual descrito na sentença condenatória. Alternativamente, requer a redução da pena aplicada para o mínimo legal.

Pois bem.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente,
destaco que a defesa do apelante sustenta a impossibilidade de manutenção da condenação
de
JOSE RODRIGO XAVIER DOS SANTOS

pelo
crime de adulteração de sinal identificador de veículo,
em razão da
ausência de prova
d
a
materi
a
lidade
delitiva
,
eis que não fora realizada perícia no veículo automotor apreendido na
sua
posse.

Por ser oportuno, rememoro que
o referido delito possui natureza não transeunte, ou seja, trata-se de crime que deixa vestígios materiais, circunstância que impõe, nos termos do artigo 158, do Código de Processo Penal, a obrigatoriedade de realização de exame pericial direto sobre o objeto da infração no caso, o veículo supostamente adulterado.

Rememoro ainda, que a jurisprudência pátria firmou o entendimento de que

a
ausência de exame pericial não impede a condenação p
elo crime descrito no artigo 311, do Código Penal,
quando a adulteração é externa e comprovada por outros meios de prova.
Sobre o tema:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE SEM EXAME PERICIAL. ÔNUS DA PROVA NA DESCLASSIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nos arts. 180, caput, e 311, ambos do Código Penal, à pena de quatro anos de reclusão e vinte dias-multa, substituída por restritivas de direitos, pela posse de veículo com placa clonada e restrição de roubo/furto. A defesa pleiteia a absolvição quanto à adulteração de sinal identificador, por ausência de exame pericial, e a desclassificação da receptação dolosa para a forma culposa, alegando desconhecimento da origem ilícita do bem. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a ausência de exame pericial inviabiliza a condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor; e (II) determinar se é possível a desclassificação do crime de receptação dolosa para a forma culposa, à luz dos elementos constantes nos autos. III. Razões de decidir 3.
A ausência de exame pericial não invalida a condenação pelo crime do art. 311 do Código Penal quando a adulteração é externa, perceptível e confirmada por outros meios probatórios, como documentos oficiais e testemunhos, conforme entendimento do STJ. 4. O art. 158 do CPP exige exame pericial apenas quando os vestígios da infração não forem identificáveis por outros meios
. A substituição de placas, por ser visível, pode ser comprovada por prova indireta. 5. Compete à defesa demonstrar a origem lícita do bem ou a ausência de dolo na receptação. A alegação de desconhecimento genérico e a ausência de identificação do suposto entregador do veículo não afastam a responsabilidade penal. 6. A confissão do réu, admitindo ter recebido o veículo com placa clonada mediante pagamento, aliada às declarações de que sabia que o veículo tinha "erros", revela ciência da ilicitude da conduta. 7. A jurisprudência pátria reforça que a omissão do acusado em averiguar a procedência do bem e o contexto da apreensão do veículo indicam dolo na receptação, não se tratando de mera culpa. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de exame pericial não impede a condenação por adulteração de sinal identificador de veículo quando a adulteração é externa e comprovada por outros meios de prova. 2. No crime de receptação, cabe à defesa demonstrar a origem lícita do bem ou a ausência de dolo, sendo insuficiente alegações genéricas de desconhecimento da ilicitude. 3. A posse de veículo com restrição de roubo, mediante contraprestação em dinheiro e sem comprovação da origem, revela dolo suficiente para a manutenção da condenação por receptação simples. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180, caput, e 311; CPP, arts. 158 e 156, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 943.481/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª turma, j. 03.12.2024, djen 09.12.2024; STJ, AGRG no aresp n. 2.795.204/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª turma, j. 26.03.2025, djen 31.03.2025; TJMA, apcrim 0000414-42.2020.8.10.0034, Rel. Des. Antonio Fernando bayma araujo, 1ª câmara criminal, dje 01.07.2024. (TJMA; ACr 0817997-17.2023.8.10.0029; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Raimundo Nonato Neris Ferreira; DJNMA 15/08/2025).

In casu
, observo que a motocicleta apreendida na posse de
JOSE RODRIGO XAVIER DOS SANTOS

não foi periciada,
eis que foi vendida como sucata inservível, conforme consta no e-mail acostado no id 16777393.

Observo, ainda, que o Guarda Municipal
Washington dos Anjos, nas duas oportunidades que prestou suas declarações (fl. 16 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 16777384, e arquivo audiovisual incluso no
link
acostado
à fl. 103
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 16777384
), limitou-se a afirmar que “
[...]
veículo
[conduzido pelo réu]

se tratava de uma moto Dafra/Huter placa MRS- 0441,
[e que]

estava com ligação direta e com tinta preta suprimindo o chassi
[...].
”.

Importante ressaltar, também, que nos autos não consta nenhuma fotografia da mencionada adulteração,
situação que impede uma
melhor
apreciação
da
s declarações prestadas pelo agente de segurança responsável pela apreensão da motocicleta.

Nessa quadra, saliento que a mera afirmação de que o número do chassi estaria suprimido pela presença de uma tinta preta
não permite, por si só, comprovar a ocorrência de adulteração nos termos exigidos pelo artigo 311, do Código Penal,
uma vez que tal situação pode ter ocorrido em função
de outra circunstância, como por exemplo, uma reforma do automóvel.

Por fim, destaco qu
e a motocicleta
apreendida sequer
consta do Auto de
Apreensão de fls. 23/24 dos
autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id 16777384
).

Assim, em que pese reconheça
o valor probatório dos depoimentos dos agentes de segurança,
e a possibilidade de relativização da previsão do artigo 158, do Código de Processo Penal, no caso sob análise, entendo que
o veículo apreendido não foi submetido à perícia por erro estatal, e que
a prova produzida não se mostra suficiente
para demonstrar a
adulteração de sinal identificador de veículo
apreendido na posse de
JOSE RODRIGO XAVIER DOS SANTOS
,
razão pela qual tenho que
a absolvição
do apelante
é a medida que ora se impõe,
em função da ausência de prova de materialidade delitiva
.

Restando acolhido o pleito absolutório formulado, tenho que resta prejudicada a análise dos depois pedidos formulados.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
DAR
PROVIMENTO
,
para absolver
JOSE RODRIGO XAVIER DOS SANTOS

da prática
do
crime do
artigo 311, § 2º, inciso III, do Código Penal
, com fundamento no artigo 386, inciso VI
I
, do Código de Processo Penal
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)